Tribunal: TJES
Processo: 5008260-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Competência
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008260-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VILA VELHA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA ENVOLVENDO UNIDADE PRISIONAL LOCALIZADA NAQUELA COMARCA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

1. No caso, o magistrado de primeiro grau desconsiderou a preclusão
pro judicato
, tendo em vista que em um primeiro momento já havia proferido pronunciamento pelo indeferimento da tese veiculada pelo Ministério Público Estadual acerca da incompetência daquele Juízo Fazendário Estadual de Vila Velha (ID 5564498), sob o fundamento de que “
não merece prosperar, haja vista que a exordial se reveste de um nível de especificidade quanto ao local (celas do setor de triagem da Penitenciário Estadual de Vila Velha I (PEVV-I) e descrição de problemas que, inicialmente, não permite concluir que transborde os limites locais
”, porém, adiante, sem provocação de nenhuma das partes, notadamente do Estado do Espírito Santo que figura no polo passivo da demanda originária, o magistrado de primeiro grau proferiu nova decisão sobre a questão, dessa vez, declarando sua incompetência, com a adoção integral do parecer do MP de 1º grau, com a respectiva remessa dos autos a uma das Varas Fazendárias do Juízo de Vitória.

2. Logo, tal situação denota inobservância da norma prevista no art. 505, do CPC, da qual se extrai o comando de que
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”.

3. Além disso, é possível ainda aferir que a decisão agravada foi proferida com evidente vício de atividade, porquanto adotou integralmente a argumentação tracejada no parecer opinativo do MP de 1º grau, sem, contudo, tecer uma linha sequer dos seus próprios fundamentos, denotando malversação da técnica da fundamentação
per relationem
(aliunde).

4. Recurso provido. Decisão anulada.

Vitória, 05 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5008260-79.2023.8.08.0000

Agravante:

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

Agravado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES, por meio da qual, em sede ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em desfavor do Estado do Espírito Santo objetivando a implementação de medidas diante da alegada precariedade da infraestrutura da Penitenciária Estadual de Vila Velha I - PEVV-I, declarou a incompetência daquele juízo para processar e julgar o feito originário, nos termos do art. 93, II, do CDC, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Fazendárias do Juízo de Vitória.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese, os seguintes argumentos: (i) “
Das especificidades quanto à PEVV I trazidas aos autos e da impossibilidade de um tratamento genérico, de cunho difuso
”, (ii) “
Da ausência de dano regional e dos riscos à efetividade da jurisdição e da construção probatória
”, (iii) “
Da não aplicabilidade do precedente interna corporis ministerial à seara jurisdicional
”, (iv) “
Da vedação do comportamento contraditório: existência de decisão preclusa reconhecendo a própria competência
”, (v) “
Da necessidade de concessão da liminar. Da manutenção do grave quadro estrutural à PEVV I
”, (vi) “
Do pacífico entendimento dos tribunais superiores a respeito da imiscuição sobre a administração pública em casos de violação à dignidade humana no sistema prisional
”, (v) “
Da necessidade de se atribuir efeito suspensivo ativo ao agravo, bem como se deferir o pleito liminar
”. Ao final, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento “
mantendo-se o trâmite do processo original junto ao juízo originário até o julgamento do mérito recursal, sob pena de grave alvoroço processual e inegáveis prejuízos à população carcerária da PEVV I
”. Além disso, ainda houve requerimento da agravante para que sejam “
deferidos os pleitos liminares operacionalizados à Petição Inicial e, até o presente momento, não imiscuídos pelo Poder Judiciário, em que pese as graves constatações junto à unidade prisional
”. Quanto ao mérito recursal propriamente dito, busca o provimento do recurso “
anulando-se/reformando-se a sentença que declarara a incompetência do juízo de Vila Velha para imiscuir-se sobre ações civis públicas envolvendo unidades prisionais localizadas naquela comarca
”.

Por meio da decisão no id 5618428, deferi o pleito de efeito suspensivo
.

O agravado ofertou contrarrazões no id 6017522, pela incolumidade da decisão agravada.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id 6427080, pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES, por meio da qual, em sede ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em desfavor do Estado do Espírito Santo objetivando a implementação de medidas diante da alegada precariedade da infraestrutura da Penitenciária Estadual de Vila Velha I - PEVV-I, declarou a incompetência daquele juízo para processar e julgar o feito originário, nos termos do art. 93, II, do CDC, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Fazendárias do Juízo de Vitória.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese, os seguintes argumentos: (i) “
Das especificidades quanto à PEVV I trazidas aos autos e da impossibilidade de um tratamento genérico, de cunho difuso
”, (ii) “
Da ausência de dano regional e dos riscos à efetividade da jurisdição e da construção probatória
”, (iii) “
Da não aplicabilidade do precedente interna corporis ministerial à seara jurisdicional
”, (iv) “
Da vedação do comportamento contraditório: existência de decisão preclusa reconhecendo a própria competência
”, (v) “
Da necessidade de concessão da liminar. Da manutenção do grave quadro estrutural à PEVV I
”, (vi) “
Do pacífico entendimento dos tribunais superiores a respeito da imiscuição sobre a administração pública em casos de violação à dignidade humana no sistema prisional
”, (v) “
Da necessidade de se atribuir efeito suspensivo ativo ao agravo, bem como se deferir o pleito liminar
”. Ao final, pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento “
mantendo-se o trâmite do processo original junto ao juízo originário até o julgamento do mérito recursal, sob pena de grave alvoroço processual e inegáveis prejuízos à população carcerária da PEVV I
”. Além disso, ainda houve requerimento da agravante para que sejam “
deferidos os pleitos liminares operacionalizados à Petição Inicial e, até o presente momento, não imiscuídos pelo Poder Judiciário, em que pese as graves constatações junto à unidade prisional
”. Quanto ao mérito recursal propriamente dito, busca o provimento do recurso “
anulando-se/reformando-se a sentença que declarara a incompetência do juízo de Vila Velha para imiscuir-se sobre ações civis públicas envolvendo unidades prisionais localizadas naquela comarca
”.

De logo, cumpre acentuar que “
[...] Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda (REsp 1.679.909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1º/2/2018).[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.122.456/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Pois bem. Tal como externei na decisão na qual deferi o efeito suspensivo ao recurso para que fosse mantido o trâmite do feito originário perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES, reputo que merece albergue a pretensão recursal pela manutenção da competência do Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES para processar e julgar a ação civil pública de origem.

Isso porque, realmente observei que o magistrado de primeiro grau desconsiderou a preclusão
pro judicato
, tendo em vista que em um primeiro momento já havia proferido pronunciamento pelo indeferimento da tese veiculada pelo Ministério Público Estadual acerca da incompetência daquele Juízo Fazendário Estadual de Vila Velha (ID 5564498), sob o fundamento de que “
não merece prosperar, haja vista que a exordial se reveste de um nível de especificidade quanto ao local (celas do setor de triagem da Penitenciário Estadual de Vila Velha I (PEVV-I) e descrição de problemas que, inicialmente, não permite concluir que transborde os limites locais
”, porém, adiante, sem provocação de nenhuma das partes, notadamente do Estado do Espírito Santo que figura no polo passivo da demanda originária, o magistrado de primeiro grau proferiu nova decisão sobre a questão, dessa vez, declarando sua incompetência, com a adoção integral do parecer do MP de 1º grau, com a respectiva remessa dos autos a uma das Varas Fazendárias do Juízo de Vitória.

Logo, tal situação denota inobservância da norma prevista no art. 505, do CPC, da qual se extrai o comando de que
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”.

A propósito, cabe destacar que segundo o STJ,
“[...] É cediço que as matérias de ordem pública, como a questão envolvendo a competência do juízo, embora não estejam sujeitas, em princípio, à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão pro judicato, segundo a qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide (art. 505 CPC).[...]”
(AgInt no REsp n. 1.768.396/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Além disso, é possível ainda aferir que a decisão agravada foi proferida com evidente vício de atividade, porquanto adotou integralmente a argumentação tracejada no parecer opinativo do MP de 1º grau, sem, contudo, tecer uma linha sequer dos seus próprios fundamentos, denotando malversação da técnica da fundamentação
per relationem
(aliunde).

Afinal, proclama o STJ que “
[...] A fundamentação per relationem constitui motivação válida e não ofende o dever de motivar as decisões judiciais. Todavia, não é admissível que as razões de decidir se baseiem, exclusivamente, na remissão à decisão proferida em primeiro grau ou ao parecer ministerial sem que haja a mínima menção, com argumentos próprios, às questões trazidas pela parte. Precedentes.[...]”
(AgRg no HC n. 745.395/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Ainda que assim não fosse, revela-se ainda pertinente a argumentação tracejada no Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de que “
No caso concreto, refere-se a um dano continuo decorrente da superlotação carcerária e à duração do banho de sol ocorrido na unidade PEVVI, localizada no município de Vila Velha, o que leva à fixação da competência para o Juízo do local do dano, no caso a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha. Ora, se trata de prédio público, função pública, interesse público e patrimônio público, que por estarem em condições inadequadas, causam danos aos detentos. Aqui o dano não é ao erário, mas ao patrimônio especifico da unidade PEVVI, sendo este o local para ajuizamento da demanda coletiva, conforme entendimento do STJ.
” (id 6427080)

Por fim, sob pena de incorrer na vedada supressão de instância, reputo que não prospera a pretensão recursal subsidiária pela apreciação dos “
pleitos liminares operacionalizados à Petição Inicial e, até o presente momento, não imiscuídos pelo Poder Judiciário, em que pese as graves constatações junto à unidade prisional
”.

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso para, anulando a decisão agravada, declarar a competência do Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES para processar e julgar a ação civil pública originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/12/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.